Tribunal: STF
Processo: RE 1337940
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço - "Quinquênio". Benefício que deve incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pela servidora, incorporadas ou não, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência para cômputo ou acumulação para fins de concessão de acréscimos ulteriores, por força do disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98. "Quinquênio" que deve ser calculado apenas sobre a verba denominada "gratificação executiva", que não constitui verba eventual. Recurso da Fazenda Pública provido em parte apenas para excluir da base de cálculos dos quinquênios da verba denominada "prêmio desempenho individual" (PDI)” (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o adicional de tempo de serviço deve incidir apenas sobre o vencimento do servidor público, não sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer outras parcelas, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante, pois, se permanente ou eventual (eDOC 10, p. 6).



    Após juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, realizado pelo Tribunal de origem, com a aplicação do tema 702 da repercussão geral, foi interposto agravo interno, ao qual se deu provimento, conforme acórdão assim ementado:



    “Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário. Sentença e Acórdão afastaram a sistemática determinada pelo STF. Recurso provido” (eDOC 20, p. 4)



    Com isso, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição do Estado de São Paulo e Lei Complementar Estadual nº 731/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o cálculo do adicional por tempo de serviço deve ser realizado com base no valor do salário base e das demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a Turma Especial da Seção de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do caso Neusa Leme e outros vs Fazenda Estadual, Assunção de Competência nº 0087273-47.2005, 18-5-2012, Rel. Sidney Romano, decidiu que para o cálculo do adicional de tempo, “quinquênio”, deverá ser considerado na base de cálculo: “o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”. 



    (...)



    A Lei Complementar Estadual nº 797/95, com as alterações trazidas pelas Leis nos 848/98, 977/05, 1.055/08 e 1.080/08, instituiu a gratificação executiva para os servidores pertencentes aos Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias de forma genérica, configurando notório reajuste salarial. 



    Referida gratificação, em igual medida, abrangeu os servidores inativos e pensionistas (...)



    E, deste modo, não possui natureza precária ou específica, devendo integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.



    (...)



    Segue-se que a percepção do referido prêmio não dispensa a realização da avaliação individualizada, arrimada no desempenho do servidor na execução de suas atividades (...)”



    Verifico que a matéria guarda identidade temática com o entendimento firmado no julgamento do Tema 702 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada"Quinquênios" ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral." 



    Com efeito, a controvérsia versa sobre a vedação constitucional do assim chamado efeito cascata. Cito, in verbis, a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 ao artigo 37, XIV, da Constituição: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...) 



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; 



    Sobre o artigo 37, XIV, do texto constitucional, pontua a doutrina: 



    “O inciso XIV do art. 37, na redação original, vedava o cômputo e acumulação de acréscimos aos servidores públicos, sob o mesmo título e idêntico fundamento. A Emenda Constitucional n. 19, de 04.06.1998, suprimiu do preceito a expressão “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”, ampliando dessa maneira o campo da incidência da proibição. (...) (...) a redação original do preceito, ao prescrever que a cascata dos acréscimos somente seria vedada quando fossem concedidos “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”, restringiu seu campo de abrangência, permitindo a concessão de vantagens nominalmente diferentes, que se tornavam realidade apenas porque concedidas sob rótulo diferente. (...) De toda sorte, se determinada parcelas remuneratórias são concedidas com incorporação ao vencimento do cargo, passarão a integrar a base de cálculo para a incidência das demais, tal como se depreende de orientação firmada pelo STF.”(CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018, p. 936-937) (Grifei) 



    Nesse contexto, para se perquirir sobre a existência de efeito cascata, faz-se necessário avaliar primeiramente a natureza das parcelas remuneratórias, discussão esta de índole infraconstitucional, consoante decidido no âmbito do RE-RG 764.332 (Tema 702).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu”, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 702042 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 1263958 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.05.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente